Tribunal: TCU
Processo: 033.869/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Finep em razão da omissão da prestação de contas final de convênio firmado com o Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica, fundação privada sediada em Anápolis-GO.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Finep em razão da omissão na prestação de contas final do Convênio 01.05.0700.00 (Siafi 530089). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, considerando o decidido nos Acórdãos da 2a Câmara 5.664/2020 e 10.908/2020, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, inciso I, 210, 214, inciso III, 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Eduardo Gonçalves; 9.2. julgar irregulares as contas de Eduardo Gonçalves e do Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da quantia de R$ 781.460,00 (setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 07/12/2005 até a data do pagamento: 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, à Finep e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.